Tribunal: TJDFT
Processo: 0749918-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR. APOIO FAZENDÁRIO. SINDFAZ. INEXISTÊNCIA. PROPOSITURA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/1997. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva em relação aos exequentes por ausência de legitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os exequentes possuem legitimidade ativa para propor cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997 nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 foi a seguinte: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.
4. Os exequentes exerciam, ao tempo da propositura da ação coletiva n. 32.159/1997, o cargo de técnico de apoio fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, órgão integrante da Administração direta do ente distrital.
5. O cargo de técnico de apoio fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é representado atualmente pelo Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal (SindFaz/DF). O referido Sindicato era inexistente à época da propositura da ação coletiva n. 32.159/1997.
6. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) era a entidade sindical representante da supramencionada categoria à época da propositura da ação coletiva n. 32.159/1997, o que demonstra a legitimidade ativa dos exequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido.
Tese de julgamento: “O pertencimento aos quadros da Administração Pública direta do Distrito Federal e a representação pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) na data da propositura da ação coletiva n. 32.159/1997 evidenciam a legitimidade ativa para a execução do título judicial que se formou na ação coletiva n. 32.159/1997 nos termos da tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: IRDR no 21/TJDFT; TJDFT, AI 07184288020248070000, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 24.10.2024; ED 07206537320248070000, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 7.11.2024; AI 07280265820248070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 22.10.2024.